Tribunal: TJDFT
Processo: 0008556-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008556-78.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLENE FERREIRA DOS SANTOS, NEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA, NEUSA MARIA NUNES SILVA, PAULO CEZAR DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DOS SANTOS SEABRA, PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA DOS SANTOS, MARIA ROSILDA SILVA CAMPOS, MARILENE DE SOUSA SILVA ABDALA, MARINALVA DIAS DOS REIS, MARLUCIA DUTRA SILVA, MARLY PEREIRA DIAS, MARY ESTELA RODRIGUES, NAKIMA PEREIRA DE SOUZA, WALDENISIO BATISTA DA SILVA, NECERLEIDE CELESTE ANTUNES, NOEMIA GARCIA DE OLIVEIRA, OLINDA MARIA DE JESUS, ORIZETE APARECIDA VIEIRA DOS REIS, ORLANDO RIBAS DE MORAIS, ORNELITA BATISTA DA ROCHA SOUZA, PAULINA LAUREANO DE FARIAS ROSA, PETRONILHA SOARES DO NASCIMENTO, MARIOZAN EVARISTON LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em resposta ao despacho de ID 29826272, o espólio do exequente PAULO ROBERTO PEREIRA DE LIMA esclarece que o pedido formulado na peça de ID 292327921, para expedição da certidão de disponibilidade de eventual precatório, que conste nestes autos em nome do falecido, tem como objetivo guarnecer eventual partilha no inventário. Acrescenta, ainda, que, a despeito de a referida petição estar subscrita por advogada constituída pelos herdeiros, e não pelos profissionais atuantes na presente execução e escolhidos pelo grupo de credores, não houve revogação do mandato outorgado a estes, devendo os mesmos permanecer na lide em patrocínio dos credores. Pois bem. Embora a causídica que subscreve o aludido petitório ter sido regularmente constituída pelos herdeiros do citado exequente para patrociná-los na ação de inventário, não se pode admitir o peticionamento avulso em autos diversos, a saber, na presente execução, na qual as mesmas partes outorgaram mandato para outros profissionais. Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, hipóteses estas não vislumbradas no caso em comento. Vale dizer, a prerrogativa do advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil de acesso livre a qualquer processo eletrônico, mesmo quando não possuir procuração nos autos, salvo os que tramitam em sigilo ou segredo de justiça, não se confunde com o seu direito de postular em juízo em favor da parte. Portanto, no caso vertente, caberá aos patrocinados, mediante o seu patrono regularmente constituído no feito executivo em epígrafe, peticionar para requerer a aludida certidão, sob pena de, do contrário, aceitar a sobreposição de mandatos, ao arrepio da lei, sem a devida renúncia do causídico anterior e regular habilitação do novo procurador no processo. Com essas considerações, indefiro o pedido formulado na peça de ID 29231921. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador